Tribunal: TJPA
Processo: 0860751-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860751-88.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PATRICIA LOBAO ARTIAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Após analisar os autos, verifica-se que os documentos acostados no processo comprovam que a apelada sofreu a alteração de sua lotação, mediante a escala de trabalho expedida pela autoridade coatora em 01/10/2021, sem motivação do ato nem prévio processo administrativo.

2.

Como se sabe, a remoção constitui ato administrativo discricionário, tendo o Administrador a liberdade para atuar em certas situações, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade. Todavia, a discricionariedade não dispensa a Administração Pública do dever de apresentar a motivação específica para conferir validade ao ato administrativo, não se confundindo discricionariedade administrativa com mera arbitrariedade.

3.

Assim sendo, a administração deverá demonstrar a correlação lógica entre os pressupostos fáticos e os fundamentos jurídicos que culminaram na providência tomada, devendo, portanto, motivar seu ato, o que não ocorreu no presente caso.

4.

Da leitura do ato administrativo em questão (ID.

18121703), nota-se que este possui conteúdo genérico, limitando-se somente a remover a servidora para outras unidades, sem indicar os critério e motivos embasadores para essa remoção

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Remessa Necessária/Apelação interposto por ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança pleiteada diante da ausência de motivação do ato de remoção da impetrante.

Em síntese, a impetrante é servidora pública estadual efetiva desde 5/5/2011, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Nutrição, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, e está lotada no Centro de Recuperação do Coqueiro, na cidade de Belém.

Contudo, informa que, em 01/10/2021, foi surpreendida com a escala de trabalho dos nutricionistas, da qual constou a sua transferência para outros municípios, para o exercício de suas atribuições no Complexo de Americano em Santa Izabel, às segundas-feiras e quartas-feiras, e no Presídio Estadual Metropolitano II em Marituba, às terças-feiras e quintas-feiras.

Ressalta que não houve qualquer procedimento administrativo prévio ou motivação do ato de transferência, bem como indica as dificuldades e prejuízos pessoais e profissionais que decorreriam de sua lotação em dois municípios diferentes, distantes de seu domicílio e da unidade de trabalho em que vinha exercendo as atribuições de seu cargo desde a posse.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 18121835), concedendo a segurança, nos seguintes termos:

(...) Em que pese tal ato ser considerado de natureza discricionária, ainda assim, há de observar o requisito da motivação, nos termos do art. 2°, inciso I, e 50, inciso I e §1°, da Lei Federal nº 9.784/99, como forma de controle de legalidade (STJ - MS 19449/DF, DJe 04/09/2014). Assim, do cotejo analítico dos documentos colacionados aos autos, verifico que a autoridade coatora procedeu à remoção funcional da Impetrante sem prévio processo administrativo, ainda que simplificado, dando caráter, como dito, impositivo e imediato à ordem de apresentação em local de trabalho diverso.

Considerando tais fatos, restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo do Impetrante, consubstanciado na devida ausência de motivação da remoção em tela. (...) Portanto, em cognição exauriente, a segurança deve ser concedida. 3- DISPOSITIVO Diante das razões expostas, concedo a segurança para tornar sem efeito o ato administrativo que removeu o Impetrante de sua lotação de origem. (Escala de Nutricionista – Id 38082256- Págs. 1-4). Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Sem condenação em honorários advocatícios, pois incabíveis no presente rito (art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c Súmula 512 do STF). Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal para reexame.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 18121838, argumentando, em suma, a legalidade da remoção ou deslocamento de servidores públicos mediante ato devidamente motivado, conforme a discricionariedade administrativa.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID.
18121841
, refutando todos os argumentos da apelação.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

18182233.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que concedeu a segurança pleiteada, sob a alegação de ausência de motivação do ato.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, resta evidente a violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Após analisar os autos, verifica-se que os documentos acostados no processo comprovam que a apelada sofreu a alteração de sua lotação, mediante a escala de trabalho expedida pela autoridade coatora em 01/10/2021, sem motivação do ato nem prévio processo administrativo.

Como se sabe, a remoção constitui ato administrativo discricionário, tendo o Administrador a liberdade para atuar em certas situações, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade. Todavia, a discricionariedade não dispensa a Administração Pública do dever de apresentar a motivação específica para conferir validade ao ato administrativo, não se confundindo discricionariedade administrativa com mera arbitrariedade.

Assim sendo, a administração deverá demonstrar a correlação lógica entre os pressupostos fáticos e os fundamentos jurídicos que culminaram na providência tomada, devendo, portanto, motivar seu ato, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, é possível a remoção do servidor público, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Entretanto, todo ato administrativo, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário

Nas palavras da doutrinadora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

"Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo.

Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseio o ato.

Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato.

[...]

A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo" (in Direito Administrativo; Editora Atlas - 2010; São Paulo - 23ª Edição; pág. 210).

Conclui-se, então, que a remoção, é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Apesar da discricionariedade do ato de remoção de qualquer servidor público, este deve ser obrigatoriamente motivado, em que se explique as razões fáticas e jurídicas relevantes para a sua transferência, alcançando-se a finalidade pública, não havendo dúvidas de que a motivação do ato administrativo e
conditio sine qua non
para a sua validade.

Dito isso, ressalto que a remoção funcional de servidor público do Estado do Pará está regulamentada no art. 49, da Lei Estadual nº 5.810/1994:

Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I – de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II – de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

De acordo com o comando do artigo, para que haja a remoção do servidor publico estável, há de existir a manifestação de vontade por escrito e expressa do servidor, formalizando o desejo de ser removido ou o interesse da Administração deve estar motivado em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público, sendo expressamente obrigatória a manifestação do servidor.

Veja,
em que pese tal ato ser considerado de natureza discricionária, ainda assim, há de observar o requisito da motivação, nos termos do art. 2°, inciso I, e 50, inciso I e §1°, da Lei Federal nº 9.784/99, como forma de controle de legalidade (STJ - MS 19449/DF, DJe 04/09/2014).

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA EFEITO DE CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. In casu restou caracterizada a ausência de motivação no ato de remoção da servidora impetrante da Unidade onde se encontrava exercendo suas funções, consoante precedentes do STJ E TJE/PA sobre a matéria, ensejando a existência de direito líquido e certo da impetrante a obter a nulidade do ato impetrado, para todos os efeitos legais. Segurança concedida, à unanimidade, para confirmar a liminar deferida, para todos os efeitos legais.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 080836259.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/02/2024 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2 - Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal. 3 – Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851932-65.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SALVATERRA. REMOÇO DE TÉCNIVA EM EDUCAÇÃO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇO. ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria.

IV. Ação julgada improcedente na origem. Sentença

reformada, recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003065-64.2017.8.14.0091 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019 )

Após análise dos autos, percebo que a autoridade coatora procedeu à remoção funcional da Impetrante sem prévio processo administrativo, ainda que simplificado, para motivar o seu ato.

Da leitura do ato administrativo em questão (ID.

18121703), nota-se que este possui conteúdo genérico, limitando-se somente a remover a servidora para outras unidades, sem indicar os critério e motivos embasadores para essa remoção
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de motivação do ato de remoção funcional, conforme os fundamentos lançados no voto.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024